Tribunal: TJSP
Processo: 2102949-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente progredido ao regime semiaberto na data de 19/03/2020, permanecendo, contudo, em regime prisional incompatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as devidas providências para a transferência

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente progredido ao regime semiaberto na data de 19/03/2020, permanecendo, contudo, em regime prisional incompatível com o regime semiaberto. Constrangimento ilegal configurado. Incidência da Súmula Vinculante no 56 do C. Supremo Tribunal Federal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo a quo tome as devidas providências para a transferência imediata do paciente ao regime adequado.